Tribunal: STF
Processo: ARE 1486249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para para condenar o INSS a “elaborar o cálculo referente ao excedente devido nos períodos de 03/2012, 04/2012, 07/2012, 10/2012 e 11/2012, e emitir a guia para o pagamento, a partir do qual tais contribuições deverão ser computadas como tempo de serviço para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (30/04/20)” (Doc. 175).



    Opostos Embargos de Declaração pela autora (Doc. 183), foram rejeitados (Doc. 196).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 203), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDNA SATIE ABE alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 60, § 4º, IV, da CF/1988.



    Aduz que embora o Juízo de origem tenha reconhecido praticamente todos os pedidos formulados, negou o direito de indenizar o período de 02/1986 a 03/1988. No ponto, afirma que embora tenha sido reconhecido “que no referido período houve trabalho (ev.58), a enquadrou como segurada facultativa, por conta do que dispunha à época a Lei 3.807/1960, alterada pela Lei 5.890/1973” (Doc. 203, fl. 5). 



    Afirma que, ao assim decidir, o Juízo a quo ofendeu o princípio da irretroatividade da lei, pois a condição de SEGURADO FACULTATIVO é inaplicável à recorrente tendo em vista que o labor que se presente seja indenizado foi realizado até 1988, no entanto, a lei que regulamentou o segurado facultativo (Lei 8.213) fora editada apenas em 1991. Desse modo, entende que “como não havia determinação expressa à época que estágio/bolsista seria considerado contribuinte facultativo, a regra a ser obedecida eram as diretrizes contidas na Lei 3.807/1960 em seus incisos I a VII (redação dada pela Lei 6.887/1980) e parágrafo sexto, que a equiparava a trabalhadora autônoma com obrigação de contribuição” (Doc. 203, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que lhe seja concedia indenização do período laborado de 02/1986 a 03/1988, com os consequentes reflexos na contagem do tempo de serviço. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de ausência/insuficiência da preliminar da repercussão geral da matéria (Doc. 210, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 215), a parte recorrente sustenta que os requisitos do Recurso Extraordinário foram plenamente cumpridos.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 203, fls. 3-4):



    “1 – DA REPERCUSSÃO GERAL



    Jamais se afastando da natureza e dos requisitos que norteiam o correto manejo deste instrumento e certo de que não se objetiva a reanalise de provas, o presente instrumento recursal proposto, extrapola o interesse particular da parte de obter o provimento jurisdicional, revelando-se, na verdade, um mecanismo em favor do interesse público, consistente na garantia da correta interpretação de dispositivo da Constituição Federal além do reconhecimento de ato ilegal da administração pública em face aos princípios que norteiam as disposições contidas no texto constitucional. 



    De acordo com o §1º do artigo 1.035 do CPC/15, “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Sendo assim, a preliminar de repercussão geral é um instrumento processual inserido na CF/1988, de modo a possibilitar que o STF selecione os Recursos Extraordinários que irão analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    Assim, é importante ressaltar que a presente demanda, apesar de discutir os valores a serem revistos por apenas um de seus muitos segurados, atingirá uma gama enorme de beneficiários em igual condição. 



    Acerca do tema, é oportuno transcrever o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero na obra “Repercussão Geral no Recurso Extraordinário”: 



    […]



    Ainda, e segundo a redação do artigo 194, caput, da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social. 



    Devemos entender a previdência ora discutida não apenas como o direito de um segurado, mas como forma de proteção social protegia constitucionalmente. Ainda no que tange à referida proteção social, é oportuno registra a lição de Celso Barroso Leite: 



    [...]



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários pra o seu recebimento e julgamento perante esta Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação revisional visando a elevar a renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria que usufrui, mediante: (a) a possibilidade de indenizar as contribuições relativas aos períodos de 02/1986 a 03/1988, 03/2012, 04/2012, 07/2012, 10/2012 e 11/2012 na condição de contribuinte individual; (ii) a averbação das competências de 04/1988, 11/1991 e 08/1993 como tempo de contribuição, em que foram recolhidas contribuições via carnê; e (iii) a soma dos valores das remunerações oriundas da Cesumar e Sociedade Educacional Uberabense na competência 10/2008” (Doc. 126, fl. 1).



    O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para (a) declarar que a autora foi segurada do Regime Geral de Previdência Social nos meses de 03/2012, 04/2012, 07/2012, 10/2012 e 11/2012, na condição de contribuinte individual urbana; (b) condenar o INSS a emitir a Guia da Previdência Social (GPS) para a indenização de referido período, observando-se os parâmetros de cálculo descritos na fundamentação; (c) condenar o INSS a proceder à revisão de benefício da parte autora; e (d) julgar improcedente o pedido de reconhecimento do desempenho da condição de contribuinte individual nos meses de 02/1986 a 03/1988, bem como o pedido de indenização relativo ao mesmo período (Doc. 126).



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido em relação ao período de 02/1986 a 03/1988.



    Verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: RE 947.068/PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/2/2016; RE 1.068.283/RS, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/9/2017; ARE 1.394.699/PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, DJe de 1º/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente